Tribunal: STF
Processo: HC 204593
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Execução Penal. Habeas Corpus. Roubo. Falta Grave. Regressão de regime. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 642.272, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente – durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto – cometeu falta grave (praticou fato definido como crime doloso – ameaça). Nesse contexto, o Juízo da execução determinou a regressão do condenado ao regime fechado.
    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG) deu parcial provimento ao agravo “para abrandar o regime prisional para o semiaberto”, determinando que deve “o reeducando comprovar, oportunamente, perante o juízo das Execuções Penais, comportamento social adequado ao exercício do trabalho externo”. 
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 642.272, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental. O Relator da impetração no STJ reconsiderou a decisão e, em seguida, não conheceu do HC.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “foi reconhecida a falta grave em razão de o paciente ter supostamente praticado o crime de ameaça. Todavia, a vítima do crime de ameaça, quando da audiência de justificação, consignou que não foi ameaçada pelo paciente, se retratou da representação e pugnou pelo arquivamento do inquérito policial”. Sendo assim, “a falta grave decorrente da suposta prática de fato previsto como crime doloso no curso da execução penal (art. 52 da Lei de Execuções Penais) não poderá subsistir, uma vez que o arquivamento do inquérito policial com fundamento na inexistência de crime (situação narrada pela suposta vítima na declaração acima transcrita), afasta a caracterização de falta grave”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar a “efetiva necessidade da realização de audiência de justificação antes de recrudescer a forma que o apenado está cumprindo sua pena”. Contudo, afirma que, no caso, “não foi (...) realizada audiência de justificação”. Fato que violaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “com o fim de cassar o r. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça”.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Além disso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial relevância à informação apontada pelo Juízo de origem, no sentido de que, “em que pese a testemunha ouvida em Juízo, (...), outrora vítima do delito de ameaça, ter alterado a versão dos fatos relatados perante os policiais militares, nota-se claramente que o fez em razão de temer represálias por parte do reeducando e de sua família. Verifica-se que os fatos narrados no Boletim de Ocorrência são graves e demonstram que o reeducando a ameaçou (...) por acreditar que ela havia furtado bens da fazenda de seu pai. Registre-se, ainda, que ao ser indagado ao reeducando se ele tinha alguma desavença com a vítima, aquele respondeu de forma negativa, o que faz crer que (...) não teria motivos para prejudicá-lo” (negritos acrescentados).
    12. Além disso, ao contrário do que afirma a parte impetrante, o TJ/SP assentou que “a decisão agravada foi proferida após prévia audiência de justificação, na qual o reeducando se fez representar por advogado, sendo-lhe assegurada a ampla defesa”.
    13. Por fim, acrescento que a defesa tampouco trouxe aos autos informações detalhadas sobre a execução penal (pena a cumprir, tipo de crime).
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator